Tribunal: TJSP
Processo: 1012110-13.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Pleito de restituição em dobro dos valores cobrados a título de encargos moratórios pelo atraso na assinatura do financiamento bancário e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência pelo autor. CERCEAMENTO DE DEFESA. Prova oral que não era necessária ao deslinde do feito, suficiente a prova documental. Artigos

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Pleito de restituição em dobro dos valores cobrados a título de encargos moratórios pelo atraso na assinatura do financiamento bancário e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência pelo autor. CERCEAMENTO DE DEFESA. Prova oral que não era necessária ao deslinde do feito, suficiente a prova documental. Artigos 355, 370 e 371 do CPC. Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE DAS RÉS CONFIGURADA. A despeito da previsão contratual de que a obtenção do financiamento é ônus do adquirente, não foi contrariada a assertiva da inicial de que houve informação incorreta de preposto das rés que resultou na paralisação do processo por meses, postergando o momento de início da fase de aprovação, e ainda com omissão ao fornecimento de documentos pela empresa necessários à obtenção do crédito. Autor que já dispunha de crédito pré-aprovado desde a celebração do compromisso. Incidência do artigo 14 do CDC. Mora que incide após prazo aceito como razoável à realização do procedimento, de 60 dias. VALORES. Não pode ser objeto de restituição a integralidade dos valores pagos pelo autor, que é composta de diferença do valor da parcela e o montante efetivamente financiado (inferior ao saldo devedor), correção monetária e juros. A correção monetária não guarda nexo com a mora das rés, mas com a opção de pagamento a prazo, sem provocar aumento, mas mera reposição do valor da moeda, razão pela qual não integra o valor pago a maior. Repetição que se limita aos encargos moratórios que excederam os 60 dias da contratação, apurando-se em liquidação de sentença. Ausência de má-fé que obsta a pretensão de repetição em dobro. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Eventos que não superam o aborrecimento próprio a relações negociais que não se desenvolvem segundo as expectativas dos contratantes, sem aptidão para causa abalo emocional e violação ao bem estar do adquirente. Sentença parcialmente reformada, com redistribuição da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.